Tribunal: TJBA
Processo: 8008799-92.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8008799-92.2024.8.05.0080 COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA APELANTE: WELISON MACHADO FERNANDES ADVOGADO: MARCIO RODRIGUES REIS - OAB/BA 49.301 APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: ANTÔNIO LUCIANO SILVA ASSIS PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA ASSUNTO: PORTE DE ARMA DE FOGO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 16, §1º, IV DA LEI 10.826/03. CONDENADO À PENA DE 3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS MULTA. AO FINAL, HOUVE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 02 (DUAS) RESTRITIVAS DE DIREITOS. 1 - PRELIMINARES 1.1- PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. A COMPETÊNCIA PARA AVALIAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO INSURGENTE É DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. 1.2 - A NULIDADE DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. FIRMADO O ANPP E REGULARMENTE HOMOLOGADO PELO JUÍZO, COMPETIA AO APELANTE CUMPRIR AS CONDIÇÕES AJUSTADAS. DEFESA ALEGA QUE O ADVOGADO NÃO TERIA SIDO INTIMADO PARA A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. NÃO EXISTE OBRIGATORIEDADE. AUDIÊNCIA DE CUNHO ADMINISTRATIVO. SERIA REALIZADA PARA DEFINIR A INSTITUIÇÃO DE DESTINO DO PAGAMENTO PECUNIÁRIO PREVISTO NO ANPP (ANUÍDO PELO APELANTE E PELO ADVOGADO). CONSTATADO O INJUSTIFICADO NÃO COMPARECIMENTO DO APELANTE À AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, APESAR DE DEVIDAMENTE INTIMADO, CONFIGUROU-SE O DESCUMPRIMENTO DO ACORDO, O QUE IMPÔS, A RESCISÃO DO ANPP E O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL, NOS TERMOS DO ART. 28-A, § 10, DO CPP. INEXISTE NULIDADE NOS ATOS PRATICADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. 1.3 - NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. CRIME DE PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. POLICIAIS QUE INDICARAM, EM SEUS TESTEMUNHOS, QUE O RECORRIDO AO AVISTAR OS POLICIAIS, COLOCOU A MÃO NA CINTURA E FUGIU PARA A SUA RESIDÊNCIA. OS POLICIAIS AO FLAGRAREM ESSAS CONDUTA FUNDADA EM SUSPEITAS, ADENTRARAM O IMÓVEL E LOCALIZARAM A ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DESCRÉDITO DOS DEPOIMENTOS. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA. REJEIÇÃO. 2 - MÉRITO 2.1 - A APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. TAL PROVIDÊNCIA JÁ FOI ADOTADA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 2.2 - A CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CONHECIMENTO. O BENEFÍCIO JÁ FOI CONCEDIDO PELO JUIZ SENTENCIANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 3 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO PARCIAL, REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, E DEMAIS PEDIDOS PREJUDICADOS. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº 8008799-92.2024.8.05.0080, tendo WELISON MACHADO FERNANDES, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER PARCIALMENTE o recurso, REJEITAR AS PRELIMINARES, E DEMAIS PEDIDOS PREJUDICADOS, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR